Tribunal: TJDFT
Processo: 0700158-76.2021.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700158-76.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZAMZAM EL ETER AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, que objetivava compelir o Distrito Federal a submeter a parte agravante à cirurgia ortopédica no joelho direito. Aduz a parte agravante que o relatório médico indicou a urgência na realização do procedimento cirúrgico, descrevendo riscos de queda, fraturas e acamamento, com todas as complicações relacionadas a esta, inclusive o tromboembolismo pulmonar e morte. Requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinado ao DF a realização do procedimento cirúrgico ortopédico de OSTEOTOMIA VALGIZANTE + ARTROSCOPIA PARA TRATAMENTO DE LESÃO MENISCAL E CONDROPATIA NO JOELHO DIREITO, nos termos da prescrição médica anexa, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de sequestro de verbas públicas para custeio na rede particular; No mérito, o provimento do recurso para, reformando a decisão proferida pelo Juízo de origem, determinar ao DF a realização o procedimento cirúrgico ortopédico de OSTEOTOMIA VALGIZANTE + ARTROSCOPIA PARA TRATAMENTO DE LESÃO MENISCAL E CONDROPATIA NO JOELHO DIREITO, nos termos da prescrição médica anexa, em qualquer hospital da rede publica, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de sequestro de verbas públicas para custeio na rede particular. É o breve Relatório. Decido. Para a antecipação da tutela de urgência, é mister a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC. No relatório médico, colacionado aos autos de origem, ID 82839127, não há menção à urgência da cirurgia, há, sim, recomendação para que a cirurgia aconteça no menor tempo possível, pois o paciente sofre risco de queda, fraturas e acamamento, com todas as complicações relacionadas a esta, inclusive, o tromboembolismo pulmonar e morte, e que apesar da artrose não ser causa direta de risco imediato de morte, a cirurgia não poderá ser adiada sine die. Infere-se, portanto, que não obstante a importância do quadro da parte agravante, fazendo jus à assistência à saúde, não se pode descurar que não foi apontada a urgência do procedimento, e o risco de morte descrito não é causa direta da artrose, mas de complicações relacionadas à doença, como o acamamento. Desse modo, é necessário que a agravante aguarde a existência de vaga, com observância da lista de prioridades da rede pública de saúde, mormente diante da determinação/orientação da OMS e do Ministério da Saúde de que as cirurgias eletivas sejam adiadas ante a necessidade de reserva de vagas para os casos graves e de pacientes graves com covid-19. Assim, não pode o Judiciário, à míngua de demonstração da urgência do procedimento, deferir a antecipação de tutela, sob pena de prejudicar pacientes com quadros mais graves, que se encontrem, em ordem de prioridade, à frente do agravante. Diante do exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispensadas as informações. Ao agravado, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 10 de fevereiro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora